Tribunal: TJES
Processo: 5000484-80.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-80.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ RENATO DEORCE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2393266).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que se deve observar a prescrição quinquenal;
c)
que o indeferimento do pedido de isenção de imposto de renda ocorreu em 13/07/2009;
d)
que merece ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente, pois ele é uma autarquia estadual, responsável pela gestão do sistema de previdência, sendo somente os estados da federação legitimados para figurar no polo passivo;
e)
que o Estado do Espírito Santo é o ente legítimo para compor o polo passivo da demanda;
f)
que os valores descontados dos servidores públicos estaduais do imposto de renda retido na fonte são repassados mensalmente à Secretaria de Estado da Fazenda;
g)
que os valores arrecadados pertencem ao estado;
h)
que o reconhecimento de novas isenções deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
i)
que existe a necessidade normativa de que o serviço médico oficial fixe o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle;
j)
que o gozo do benefício só é admissível enquanto se verificar a continuidade da doença;
k)
que há laudo médico certificando que o segurado deve retornar para reavaliação;
l)
que é necessário exame médico-pericial, não se admitindo a realização por médico particular;
m)
que está impedido de conceder a isenção;
n)
que a isenção só pode ser concedida com previsão em lei;
o)
que o laudo pericial atesta que o segurado não é portador da moléstia grave especificada no artigo 1º da Lei nº 11.052/04;
p)
que a avaliação pericial perante o IPAJM foi constatado que não existe a comprovação de que o recorrido têm as doenças especificadas na lei, inviabilizando a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária;
q)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, rejeito a preliminar, pois
o indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela próprio IPAJM (ID. 2393178), tendo como base perícia médica realizada por profissionais da autarquia previdenciária, logo, presente está a legitimidade
ad causam
da autarquia para figurar no polo passivo da lide.

Lado outro, prejudicada a alegação de prescrição quinquenal do recorrente, pois o juízo
a quo
enfrentou tal alegação na sentença ao determinar que deve “
ser observado o prazo prescricional, isto é, os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda
”.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao pedido de isenção de imposto de renda e a devolução dos valores descontados.

Sem maiores delongas, a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, ao revés do que o recorrente aduz, o recorrido logrou êxito em comprovar que é portador de cardiopatia grave -
quadro de doença cardíaca hipertensa (CID 10 – I11) e doença isquêmica crônica do coração (CID 10 – I25)
- conforme ID.

2393166.

Depreende-se dos laudos médicos, receituários e relatório de cirurgia (ID.

2393166), que o juízo
a quo
usou como fundamentação da sentença, que o agravado faz tratamento para cardiopatia grave.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, pois o juízo
a quo
observou atentamente o que prega o texto da CRFB/88 - dignidade da pessoa humana -, já que o agravado se encontra com uma enfermidade que lhe dá o direito à isenção das contribuições previdenciárias
1
, ao passo que a situação se enquadra
ao inciso XIV, do art. 6º, da Lei nº. 7.713/88
2
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

1
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - IPAJM - NEGATIVA ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA – INTERDIÇÃO JUDICIAL –
DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- RECURSO PROVIDO. 1 - Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Inteligência da Súmula 447 do STJ. 2 - O indeferimento do pedido de isenção foi exarado pela Diretora Técnica do IPAJM, tendo como base perícia médica realizada por profissionais daquela autarquia previdenciária, logo, presente a
legitimidade ad causam da autarquia para figurar no polo passivo dos autos, em especial quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante
. 3 – De acordo com o STJ, o art. 30 da Lei n. 9.250⁄95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo,
tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713⁄88 (AgRg no AREsp 514.195⁄RS). 4 - O agravante é portador de doença mental que o incapacita para exercer os atos da vida civil,
razão pela qual foi decretada sua interdição, enquadrando-se na hipótese de alienação mental que o isenta do pagamento de imposto de renda, nos termos do art. 6º inciso XIV da Lei nº 7.713⁄88. 5 -
O agravante foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais com base no art. 30 da Lei Complementar nº 282⁄2004 (fls. 58) e faz jus à isenção da contribuição previdenciária com base no art. 2º da Portaria 032-R⁄2011 que estabelece que o segurado aposentado por invalidez, com fundamento no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 abril de 2004, ficará imune da contribuição previdenciária,
sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de afastamento determinada pela Junta Médica Pericial. 6 - Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. (TJ-ES - AI: 00368422020148080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 18/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2015) (original sem destaque)

2
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (MIL REAIS).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.